Tribunal: TJDFT
Processo: 0723192-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA SUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO LÍCITA DE CARTÃO DE CRÉDITO, EFETIVAMENTE EMITIDO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR APELANTE. PEDIDO DE DANO MORAL. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova oral, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento pleno a respeito da matéria controvertida.
1.1 Verifica-se que o banco apelado atendeu ao ônus probatório que lhe é imputado pelo art. 373, II, do CPC, ensejando a prolação de sentença que reputou comprovada a improcedência da pretensão inicial, o que torna impertinente a irresignação do consumidor pela inversão do ônus da prova.
2. Existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, quando o consumidor é levado a erro pela compreensão de que houve contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, ensejando onerosidade excessiva, pois o desconto de parcela mínima enseja aplicação mensal de juros rotativos, sem conhecimento do devedor, inviabilizando o pagamento da dívida.
2.1. Em tais hipóteses, de acordo com a análise do caso concreto, deve haver revisão judicial do contato de cartão de crédito, determinando-se sua modulação de acordo com as regras de crédito consignado, que permite a quitação do débito, com a incidência de encargos de mora e em parcelas iguais.
3. Tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que o contrato é claro sobre a contratação de cartão de crédito consignado e quanto à forma de amortização do débito, sendo certo que o apelante recebeu o cartão magnético e foram emitidas faturas mensais, além de terem sido realizados saques pelo cartão de crédito disponibilizado pelo banco apelado.
3.1. Trata-se, portanto, de um contrato regular de cartão de crédito na modalidade consignado, que permitiu o aumento da margem consignável do recorrente em 5% (cinco por cento), o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/2003.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação desprovido.